Tribunal: TJDFT
Processo: 0707221-18.2019.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CDC. PACIENTE IDOSO. TRATAMENTO PÓS-CIRÚRGICO. FRATURA EM FÊMUR. HIDROTERAPIA. RECUSA. CONTRATO. ROL DE COBERTURA E PROCEDIMENTOS. NULIDADE.

I - As operadoras de plano de saúde se submetem às normas do CDC, Súmula 608 do eg. STJ.
II – A recusa pela ré de cobertura do tratamento terapêutico de hidroterapia prescrita ao autor, idoso com 85 anos e em pós-operatório decorrente de fratura cominutiva no fêmur, com base no Rol da ANS e no contrato, é abusiva e, portanto, nula, pois restringe direito fundamental à saúde, inerente à própria natureza do contrato, art. 51, inc. IV, §1o, inc. II, do CDC.
III – O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde, art. 4o, inc. III, da Lei. 9.961/00.
IV – Apelação desprovida.